Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. ART. 11 DA LEI 10.8429/92. PERDA DA FUNÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CONDUTA CONFIGURADA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE A CONDUTA E O CARGO DE AGENDE DE POLÍCIA.
1.Hipótese em que se objetiva rescindir a sentença condenatória que concluiu pela prática de ato ímprobo previsto no art. 11 da Lei 10.8429/92.
2. Pelo que dos autos consta, observa-se que a sentença rescindenda não violou dispositivos legais individualizados pela autora, mas, sim, aplicou de forma correta a norma albergada na Lei de Improbidade Administrativa e no Código Penal, em consonância, inclusive, com o entendimento jurisprudencial firmado por essa Corte de Justiça, culminando com a rejeição da prescrição ventilada.
3. Não há como se cogitar que todo ato contra os deveres contidos no art. 11 da referida da Lei 10.8429/92 se enquadra na categoria de ato de improbidade, ainda que na conduta se enxergue algum matiz de ilegalidade. Ou seja, não há que confundir ilegalidade com improbidade.
3. Improbidade administrativa é a designação para a corrupção administrativa, de modo que a simples comprovação objetiva da irregularidade administrativa, demanda a indispensável comprovação da ocorrência desse favorecimento político, o que não se verifica no presente caso, pois o disparo de arma de fogo é crime de perigo abstrato, subsidiário, que atinge hipoteticamente a coletividade apenas.
4. Na hipótese, não restou configurado qualquer liame entre a conduta da autora da ação rescisória com o cargo de agente de polícia, então exercido por ela.
5. Ação rescisória conhecida. Preliminar de prescrição afastada. DADO PROVIMENTO, Sentença reformada.